Tribunal: TJMT
Processo: 1009431-64.2025.8.11.0040
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009431-64.2025.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JAILSON FELIPE DA SILVA - CPF: 167.191.994-71 (APELADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (APELANTE), MUNICIPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), IZABELA TAIS DA SILVA - CPF: 092.427.764-59 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE
HOME CARE
. PACIENTE COM TRAUMATISMO CRANIOENCEFÁLICO GRAVE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO CONFORME REGRAS DO SUS. BAIXA COMPLEXIDADE. GESTÃO PLENA MUNICIPAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, condenou solidariamente o Estado de Mato Grosso e o Município de Sorriso ao fornecimento de atendimento domiciliar multidisciplinar na modalidade
Home Care
, em favor de paciente vítima de acidente automobilístico com traumatismo cranioencefálico grave, determinando o cumprimento primário da obrigação pelo ente estadual. O Recorrente sustenta que o serviço possui natureza de baixa complexidade, devendo a obrigação ser direcionada prioritariamente ao Município de Sorriso, em razão das regras de repartição de competências do Sistema Único de Saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para o fornecimento judicial de atendimento domiciliar na modalidade
Home Care
; e (ii) estabelecer a qual ente federativo deve ser direcionado o cumprimento primário da obrigação, diante das regras de descentralização e hierarquização do Sistema Único de Saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à saúde constitui garantia fundamental assegurada pelos arts. 6o e 196 da Constituição Federal, impondo aos entes federativos o dever solidário de assegurar tratamento adequado e indispensável à preservação da vida e da dignidade humana.

4. O conjunto probatório demonstra que o paciente se encontra acamado, dependente integral de terceiros, alimentando-se por sonda nasoenteral e respirando por traqueostomia, circunstâncias que evidenciam a imprescindibilidade do atendimento domiciliar multidisciplinar.

5. A avaliação técnica da Secretaria de Estado de Saúde classificou o paciente com 11 pontos na Tabela ABEMID, caracterizando-o como paciente elegível para
Home Care
de baixa complexidade, com necessidade de assistência de enfermagem por seis horas.

6. A responsabilidade dos entes federativos nas demandas de saúde é solidária, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 da repercussão geral, sendo facultado ao Poder Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras administrativas de repartição de competências do SUS.

7. A organização regionalizada e hierarquizada do Sistema Único de Saúde autoriza o direcionamento prioritário da obrigação ao ente responsável pela execução dos serviços de baixa complexidade, sem afastar a solidariedade entre os entes públicos.

8. A adesão voluntária do Município de Sorriso ao modelo de gestão plena do sistema de saúde implica assunção direta das responsabilidades relativas à prestação dos serviços de saúde em seu território, inclusive daqueles classificados como de baixa e média complexidade.

9. Eventual necessidade de compensação financeira entre os entes federativos deve ser solucionada administrativamente ou em ação própria de ressarcimento, sem prejuízo da imediata prestação do serviço ao paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. O fornecimento de tratamento domiciliar na modalidade
Home Care
pode ser judicialmente determinado quando comprovada a necessidade clínica por prescrição e avaliação técnica especializada. 2. A responsabilidade pela prestação do serviço de saúde é solidária entre os entes federativos, nos termos do Tema 793 do STF. 3. O cumprimento da obrigação pode ser direcionado prioritariamente ao Município quando o serviço possuir natureza de baixa complexidade e houver adesão municipal ao modelo de gestão plena do SUS. 4. A repartição administrativa de competências no SUS não afasta o dever solidário de garantia do direito fundamental à saúde.

_______________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6o, 23, II, 196 e 198; CPC, art. 487, I; LINDB, art. 5o; Lei 8.080/1990, arts. 2o, 4o, 6o e 9o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178/SE, Tema 793 da Repercussão Geral, Rel. Min. Luiz Fux, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 23.05.2019; TJMT, N.U 1014590-22.2024.8.11.0040, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 22.09.2025; TJMT, N.U 1024742-21.2025.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 21.01.2026; TJMG, Apelação Cível n. 50057769720248130071, 6a Câmara Cível, Rel. Des. Renan Chaves Carreira Machado, j. 21.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da sentença prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
ajuizada por Jailson Felipe da Silva, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o Estado de Mato Grosso e o Município de Sorriso, solidariamente, ao fornecimento de atendimento domiciliar multidisciplinar na modalidade
Home Care
, conforme avaliação técnica da Secretaria de Estado de Saúde, enquanto perdurar a necessidade clínica do paciente, determinando, ainda, que o cumprimento da obrigação fosse realizado primariamente pelo ente estadual.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta que o atendimento domiciliar postulado se enquadra como serviço de baixa complexidade, circunstância que atrairia a responsabilidade administrativa prioritária do Município de Sorriso, nos termos do Tema 793 do Supremo Tribunal Federal, dos Enunciados n. 8, 60 e 87 das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça e da Recomendação n. 1/2022 do Comitê Estadual de Saúde do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Aduz que a própria avaliação técnica da Secretaria de Estado de Saúde classificou o paciente como elegível para
Home Care
de baixa complexidade, com necessidade de assistência de enfermagem por seis horas, razão pela qual defende que o direcionamento da obrigação deve recair, primária e preferencialmente, sobre o ente municipal, inclusive quanto a eventual bloqueio de verbas públicas.

Argumenta que o Programa “Melhor em Casa”, instituído pelo Ministério da Saúde, destina recursos federais aos Municípios para implementação de atendimento domiciliar, de modo que compete aos entes municipais a execução dos serviços de baixa e média complexidade, inexistindo programa estadual específico voltado ao fornecimento de
Home Care
.

Assevera, ainda, que o direcionamento imediato da obrigação ao Estado de Mato Grosso viola os princípios da descentralização e da hierarquização do Sistema Único de Saúde, além de ocasionar grave impacto financeiro e estrutural ao ente estadual, mencionando precedente desta Corte em que concedido efeito suspensivo em situação semelhante.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando-se improcedente o pedido inicial de fornecimento de
Home Care
. Subsidiariamente, pugna pelo redirecionamento da obrigação ao Município de Sorriso, de forma primária e preferencial, diante da natureza de baixa complexidade do tratamento postulado.

Contrarrazões ofertadas pelas partes apeladas no id. 354604354 e 364075882.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador Marcelo Ferra de Carvalho, opina pelo desprovimento do Recurso de Apelação Cível interposto (id. 366529350).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, o Estado de Mato Grosso insurge-se contra a sentença prolatada pelo Juízo de primeiro grau, que julgou procedentes os pedidos formulados por Jailson Felipe da Silva.

Extrai-se dos autos que a presente ação de obrigação de fazer foi ajuizada por Jailson Felipe da Silva em razão da necessidade urgente de tratamento domiciliar (
home care
), não tendo obtido êxito na via administrativa para a disponibilização do atendimento requerido, circunstância que a compelira a buscar a tutela jurisdicional para assegurar a concretização de seu direito fundamental à saúde, garantido pelos artigos 6o e 196 da Constituição Federal.

Com tais fundamentos, requer o provimento do pedido inicial, para determinar ao Município de Sorriso e ao Estado de Mato Grosso que a disponibilizarem, de forma imediata, o tratamento médico imprescindível à manutenção da saúde do Autor.

Após regular trâmite do feito, o Juízo de primeiro grau prolatou sentença satisfativa, cuja parte dispositiva restou assim grafada:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inaugural formulado pelo requerente JAILSON FELIPE DA SILVA e confirmo a tutela de urgência deferida (Id. 203878462), extinguindo o feito com resolução de mérito (art. 487, I, do CPC), para o fim de:

a) CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE SORRISO/MT, solidariamente, a garantirem o regular fornecimento do serviço de HOME CARE, nos moldes da avaliação técnica da SES (Baixa Complexidade - Id. 203243626), enquanto perdurar a necessidade clínica atestada periodicamente;

b) DETERMINAR que o cumprimento da obrigação de fazer (contratação e disponibilização direta) seja realizado primariamente pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em estrita observância à decisão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso proferida no Agravo de Instrumento vinculado a estes autos (Id. 212039614), sem prejuízo do direito de regresso;

Sem custas, nos termos da Lei Estadual no 7.603/01 e isenção legal do Município.

Condeno os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do Tema 1002 do STF.

(id. 354601893).

Da sentença, o Estado de Mato Grosso aviou o presente Recurso de Apelação Cível, que se passa à análise.

Infere-se dos autos que o Apelante, com 22 (vinte e dois) anos de idade, foi vítima de acidente automobilístico, que resultou em Traumatismo Cranioencefálico Grave.

Diante do quadro de saúde, necessita de atendimento domiciliar, uma vez que se encontra acamado, com poucos movimentos motores, não se comunica e depende totalmente de terceiros para cuidados básicos (banho, alimentação, higiene), alimentando-se por sonda nasoenteral e respirando via traqueostomia, necessitando de atendimento domiciliar multidisciplinar (
Home Care
) para a continuidade de seu tratamento e desospitalização.

No curso da demanda, foi classificado com 11 (onze) pontos, conforme a Tabela de Avaliação de Complexidade Assistencial (ABEMID), em 30/07/2025, o que o caracteriza como paciente de baixa complexidade (id. 354601868).

É cediço que a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado é uma atividade indispensável.

Em vista disso, enquanto houver vida, esta tem que ser preservada, lançando-se mão de todos os tratamentos indispensáveis ao paciente.

Tem-se aqui o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (dispensação de medicamentos e de insumos nutricionais) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI etc., entre tantas outras demandas protetivas ao direito à saúde.

O fenômeno surge, diante da impossibilidade de efetivar-se o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.

A questão em exame é a mais importante para qualquer ser humano, pois trata da manutenção da vida biológica, um bem jurídico a ser protegido por todos.

O direito tutela a vida.

Essa é a tarefa de todo o aparelho estatal, em função da promoção, da prevenção e da proteção, em forma transversal, em 03 (três) âmbitos da vida: na sua raiz, no seu desenvolvimento biológico e psicológico e na cobertura de seus riscos. Dessas perspectivas, não há como o direito deixar de atender às condicionantes objetivas que possibilitem a sobrevivência e a saúde pública.

Saúde e doença são condicionantes e, quando esta última advém, torna-se lesiva ao ser, já que ligada a uma antecipação da morte. Estando doente, a pessoa se encontra menos capaz de cumprir funções que, para si, são valiosas. Há uma limitação com possível bloqueio do fluxo normal de sua vida.

Veja-se que o direito à assistência à saúde, necessário ao paciente, vem assentado na Constituição Federal e na legislação infraconstitucional.

A norma constitucional, extraída do artigo 196, da CRFB, consagra a responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde pública, porque o vocábulo “Estado”, considerado em sua maior amplitude, retrata o Poder Público como um todo, alcançando, indubitavelmente, a União, os Estados propriamente ditos, o Distrito Federal e os Municípios.

A reforçar tal ilação, o artigo 23, inciso II, bem como o artigo 198, caput e § 1o, ambos da Carta Magna, tratam de firmar a competência comum dos entes federativos, com relação à prestação de serviços públicos de saúde, e de instituir um Sistema Único de Saúde (SUS), cujo financiamento seja levado a efeito a partir dos recursos orçamentários de todos os órgãos, acima referidos.

A jurisprudência corrente dos Tribunais Superiores orienta-se, de maneira uniforme, no sentido de que a responsabilidade dos entes federados traduz litisconsórcio passivo facultativo, de modo que, em ações deste jaez, é dado ao cidadão enfermo obter os medicamentos e tratamentos médicos, de que necessite, de quaisquer das mencionadas entidades públicas, cabendo-lhe, portanto, o direito subjetivo de demandá-las em conjunto ou isoladamente.

No caso em tela, não se descura da responsabilidade do Estado de Mato Grosso e do Município de Sorriso, ante o risco de dano irreparável, devendo ser o tratamento adequado disponibilizado a paciente, uma vez que, em razão do estado de saúde, necessita de estrutura via
home care
, não sendo suficiente, no caso, o mero acompanhamento domiciliar.

Desse modo, perfaz-se curial adotar medidas para evitar que os direitos fundamentais não sejam vistos, sob a ótica de uma singela declaração de boas intenções. Há garantir a efetividade da força normativa, por intermédio da sua aplicação imediata sobre os fatos atentatórios aos direitos fundamentais do paciente, agindo em perfeita sintonia com o art. 5o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

Nesse sentido, o respeito à dignidade humana e as exigências que dela decorrem devem ser buscados contra todos os poderes estabelecidos, oficiais ou não.

Logo, estou convencido que a sentença, nesse ponto, deve ser mantida, para que seja determinado o fornecimento imediato de
home care
(06 horas) ao Apelado.

Nessa esteira, entendimento deste Sodalício:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE HOME CARE. PACIENTE IDOSO COM SEQUELAS DE AVC. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que o condenou a fornecer internação domiciliar pelo sistema de Home Care de média complexidade, com 12 horas de atendimento.

II. Questão em discussão

A questão em debate é avaliar se estão presentes os requisitos técnicos para concessão do Home Care, bem como a responsabilidade no cumprimento da obrigação.

III. Razões de decidir

1. A proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado constituem atividade indispensável, conforme estabelecido nos artigos 196 e 197 da Constituição Federal.

2. O paciente idoso, com histórico de múltiplos AVCs e pneumonia bacteriana, foi classificado com 14 pontos na Tabela de Avaliação de Complexidade Assistencial (ABEMID), caracterizando-o como paciente de média complexidade, elegível para atendimento domiciliar.

3. O parecer do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) foi favorável à internação domiciliar, reconhecendo que o paciente é dependente para atividades da vida diária e não tem condições de receber apenas atendimento domiciliar básico.

4. O direito à saúde e à vida estão assegurados na Constituição Federal (arts. 6o e 230), sendo dever do Estado amparar as pessoas idosas, assegurando sua dignidade e bem-estar.

5. A responsabilidade pela garantia do direito à saúde é solidária entre os entes federativos, não cabendo o redirecionamento da obrigação ao Município, que sequer integrou o polo passivo da demanda.

IV. Dispositivo e tese

RECURSO DESPROVIDO.

Tese de julgamento: 1. O Estado pode ser compelido judicialmente a fornecer tratamento domiciliar na modalidade Home Care quando comprovada por prescrição médica e parecer técnico a necessidade do serviço. 2. A responsabilidade pela prestação do serviço de saúde é solidária entre os entes federativos, não sendo possível o redirecionamento da obrigação a ente que não integrou a relação processual.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o, 196, 197 e 230; Lei 8.080/90, art. 2o;

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793 (RE 855178 RG); TJMT, N.U 1013613-82.2024.8.11.0055, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25/07/2025.

(N.U 1014590-22.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/09/2025, Publicado no DJE 22/09/2025)

Por fim, cabe definir a qual ente público incumbe a responsabilidade primária pelo fornecimento de internação domiciliar.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 855.178, com repercussão geral reconhecida (Tema n. 793), firmou a tese da responsabilidade solidária entre os entes federativos em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

TEMA 793. Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Esse julgamento, realizado em maio de 2019, reafirmou a solidariedade entre os entes públicos na área da saúde, mas inovou ao atribuir à autoridade judicial a competência para direcionar o cumprimento da obrigação, de acordo com as regras de repartição de competências, bem como para determinar o ressarcimento ao ente que suportar o ônus financeiro.

É sabido que os recursos públicos são escassos frente às inúmeras ações e serviços a serem prestados, o que, mesmo em face de direitos fundamentais, impõe a reflexão acerca da reserva do financeiramente possível.

Com esse intuito, e em respeito à lógica do Sistema Único de Saúde, foram editados atos normativos legais e administrativos que especificam quais prestações são exigíveis do Estado,
lato sensu
, bem como estabelecem a repartição de atribuições entre as esferas no âmbito do SUS, de modo a otimizar recursos e esforços.

Com efeito, o artigo 198,
caput
e § 1o, da CRFB, dispõe que o Sistema Único de Saúde é composto por rede regionalizada e hierarquizada, financiada com recursos do orçamento da Seguridade Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes. Cabe, portanto, a todos os entes públicos disponibilizar, de forma solidária, o tratamento indispensável à manutenção e ao restabelecimento da saúde dos cidadãos.

Dessa previsão constitucional, extrai-se que, embora a responsabilidade seja solidária, às três esferas da Federação é conferida a prerrogativa de organizar-se administrativamente, de modo a definir o
modus operandi
da regionalização e hierarquização da prestação dos serviços de saúde.

No caso em exame, a parte recorrida pleiteia, na ação originária, a disponibilização de internação domiciliar.

Consoante se extrai dos autos, o Recorrente alega que o fornecimento do referido tratamento cuida-se de prestação de saúde classificada como de baixa complexidade.

Em princípio, portanto, tal encargo não recairia, de forma primária, sobre o Estado de Mato Grosso, à luz da repartição ordinária de competências no âmbito do Sistema Único de Saúde.

Conforme bem destacado pelo Estado de Mato Grosso, ora Apelado, o Município de Sorriso aderiu ao modelo de gestão plena do sistema de saúde, circunstância que altera significativamente a distribuição de responsabilidades.

Isso porque, ao optar voluntariamente pela gestão plena, ato administrativo emanado do Poder Executivo municipal, o ente local assume, de forma ampliada, a condução integral das ações e serviços de saúde em seu território, inclusive aqueles classificados como de média complexidade.

Em outras palavras, não se trata de imposição legal automática, mas de verdadeira assunção de competências por adesão, mediante decisão discricionária do próprio Município, que, ao integrar tal modelo de gestão, passa a responder diretamente pela organização e efetiva prestação desses serviços.

Logo, a voluntariedade da adesão à gestão plena impõe ao Município o correlato ônus de assegurar a integralidade da assistência à saúde, não lhe sendo dado, posteriormente, eximir-se das obrigações assumidas.

Nessa linha de intelecção está o entendimento dos Tribunais Pátrios:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR DE CRIANÇAS COM TEA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO MUNICÍPIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Município de Cuiabá contra decisão monocrática que concedeu parcial provimento a agravo de instrumento do Estado de Mato Grosso, determinando o cumprimento prioritário, pelo Município, da obrigação de fornecimento de tratamento multidisciplinar (fonoaudiologia, psicologia, terapia ocupacional e neurologia pediátrica) a crianças diagnosticadas com Transtorno Específico do Desenvolvimento das Habilidades Escolares.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão monocrática que atribuiu ao Município de Cuiabá a responsabilidade prioritária pelo fornecimento de tratamento especializado encontra respaldo jurídico à luz da solidariedade entre os entes federativos e das regras de repartição de competências no SUS.

III. Razões de decidir

3. A decisão impugnada observou a tese firmada no Tema 793 do STF, segundo a qual, embora exista solidariedade entre os entes da Federação no dever de prestar serviços de saúde, é legítimo o direcionamento judicial conforme as competências administrativas previstas no SUS.

4. A prestação de serviços ambulatoriais especializados insere-se na média complexidade, cuja execução compete ao Município, sobretudo quando habilitado em Gestão Plena, como é o caso de Cuiabá, nos termos da Portaria MS no 2.203/1996.

5. O Parecer Técnico NAT-JUS/MT no 1593/2024 corrobora a atribuição municipal quanto aos tratamentos requeridos, classificando-os como demanda eletiva de média complexidade.

6. A manutenção da solidariedade entre os entes não impede a atribuição prioritária de execução ao Município, sendo medida que respeita o princípio da eficiência e a organização federativa do SUS.

7. A prestação do tratamento adequado é fundamental ao desenvolvimento das crianças, cuja ausência ou atraso pode gerar danos irreversíveis.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O fornecimento de tratamento ambulatorial especializado a crianças com transtorno do desenvolvimento é obrigação solidária dos entes federativos, podendo a autoridade judicial direcionar seu cumprimento prioritário ao Município, conforme as regras de repartição de competências do SUS.

2. A habilitação em Gestão Plena de Média Complexidade implica responsabilidade direta do Município na prestação desses serviços, sem prejuízo da solidariedade para fins de ressarcimento ou inadimplemento.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, II; 196 a 198; L. 8.080/1990, arts. 4o, 6o e 9o; Portaria MS no 2.203/1996.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 22.03.2023 (Tema 793).

(N.U 1024742-21.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/01/2026, Publicado no DJE 07/02/2026)

Ementa. DIREITO CONSTITUCIONAL ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE ALTA COMPLEXIDADE. CARÁTER ELETIVO. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO CONFORME NORMAS ADMINISTRATIVAS DO SUS. RESPONSABILIDADE DIRETA DO MUNICÍPIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo Município de Coqueiral contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer que o condenou ao fornecimento de procedimento cirúrgico em favor da autora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir se a responsabilidade primária pelo fornecimento da prestação de saúde em questão deve realmente recair ao Município de Coqueiral, tendo em vista a organização regionalizada e hierarquizada do SUS e os aspectos orçamentários levantados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Embora os entes federados sejam solidariamente responsáveis pelas demandas prestacionais da área da saúde, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências no âmbito do Sistema Único de Saúde (Tema 793 do STF). 4. A gestão plena municipal estabelecida pelas Deliberações CIB-SUS/MG 4.496/2023 e 4.498/2023 impõe a responsabilidade dos municípios mineiros pelos procedimentos eletivos de média e alta complexidade, permanecendo sob responsabilidade estadual a gestão dos procedimentos de urgência e emergência (artigo 17, IX, da Lei 8 .080/90 e Deliberação CIB-SUS/MG 3.941/2022). 5. Constatado que o procedimento cirúrgico em questão possui caráter eletivo, irretocável a responsabilização do Município de Coqueiral pelo seu fornecimento. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso desprovido. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, artigos 6o, 23, II, 196 e 198; Lei 8 .080/90, artigos 17, IX e 35, VII; Deliberação CIB-SUS/MG 3.941/2022, artigos 8o, 10 e 11; Deliberações CIB-SUS/MG 4.496/2023 e 4.498/2023. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178, Tema 793, Rel. Min. Luiz Fux, Rel . p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 23/05/2019.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50057769720248130071, Relator.: Des.(a) Renan Chaves Carreira Machado (JD Convocado), Data de Julgamento: 21/10/2025, Câmaras Cíveis / 6a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/10/2025)

Assim, seja em razão da baixa complexidade do procedimento, seja pela aderência do Município no programa de Gestão Plena, a obrigação de fazer deve recair, primeiramente, ao Município de Sinop.

Importante consignar, nesses termos, que eventuais questões de repasse de verbas, devem ser dirimidas administrativamente ou em ação judicial própria para ressarcimento de quem suportou o ônus financeiro.

Forte nessas razões,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, para direcionar a obrigação, de forma primária, ao Município de Sorriso.

Mantém-se inalterados os demais termos do ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026